Tribunal: CARF
Processo: 10860.902250/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.902250/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.098 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2022
Recorrente
PLASTIC OMNIUM DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 31/12/2010
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.902250/2012-51
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.098 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.902250/2012-51

Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-98.908, proferido pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP, que
julgou, por unanimidade de votos, improcedente a manifestação de inconformidade (fls.
148/153).
O Despacho Decisório (fl. 19) não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 21852.89307.220512.1.7.03-6808 (fls. 07 a 14), sob o fundamento de que não
foi apurado saldo negativo de CSLL, no ano-calendário de 2010, consoante a DIPJ apresentada
pelo contribuinte, razão pela qual não foi comprovado o direito creditório invocado na Dcomp.
O contribuinte foi, inclusive, intimado antes da emissão do Despacho Decisório a
se manifestar sobre as inconsistências encontradas, contudo, restou silente.

Na manifestação de inconformidade, afirmou que, em 31/01/2011, teria efetuado
recolhimento indevido de estimativa de CSLL, no valor de R$ 55.269,13, relativa ao mês de
dezembro de 2010. Aduziu que apresentou, em 06/07/2012, DIPJ retificadora para o ano-
calendário de 2010, na qual foi apurado saldo a recolher de CSLL no valor de R$ 14.132,93.
Conclui que, dadas estas premissas, há saldo a compensar no valor de R$ 41.136,20, em valores
originais. Ao final, pede o reconhecimento do direito creditório invocado na declaração de
compensação.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal em 17.7.2020 (cópia de Aviso de
Recebimento – AR, de fl. 157), apresentou dois Recursos Voluntários de idêntico teor, o
primeiro em 3.4.2020 (fls. 160/166), e o segundo em 24.9.2020, assim manejado (fls. 169/175).
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Defendeu a tempestividade posto que a contagem do prazo de 30 dias para a
interposição deste Recurso Voluntário permaneceu suspensa até o dia 31/08/2020, por força da
Portaria 7.821, de 18 de março de 2020, na redação que lhe foi dada pela Portaria 18.176, de 30
de julho de 2020.
Assim, os prazos processuais administrativos voltaram a fluir a partir de
01/09/2020, pelo que a data limite para a interposição do presente Recurso Voluntário é o dia
30/09/2020, o que comprova a sua plena tempestividade.
DO DIREITO
DA ORIGEM DO CRÉDITO DO ERRO DE FATO E A NECESSIDADE DE
RESPEITO À VERDADE MATERIAL
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.098 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.902250/2012-51

Asseverou ter recolhido, em 31/01/2011, o montante de R$ 55.269,13 a título de
CSLL, contudo, no momento de entrega da DIPJ retificadora do ano calendário de 2010,
verificou que tal recolhimento foi à maior, visto que o montante devido apurado foi de R$
14.132,93.
Defendeu que não retificou a DCTF, mas, por se tratar de mero erro de fato no seu
preenchimento e das declarações apresentadas, não há que se falar na inexistência de crédito
decorrente de pagamento a maior de R$ 41.136,20, sendo equivocado, portanto, o fundamento da
r. decisão. Colaciona doutrina e julgado do CARF.
Segundo a Recorrente o Superior Tribunal de Justiça (“STJ”), em sede de recurso
repetitivo, teria consolidado o entendimento no sentido de que o contribuinte tem o direito de
retificar e ver retificada a informação fornecida com erro de fato, quando dessa retificação
resultar redução do tributo devido.
Asseverou que deve prevalecer a verdade material dos fatos apta a confirmar o
direito creditório de CSLL objeto do presente processo, em caso de dúvida na formação da
convicção deste E. Conselho, deve o julgamento ser convertido em diligência para que a
Recorrente seja intimada a apresentar outros elementos que eventualmente se entenda
necessários para a formação do juízo de convencimento, o que se requer desde já, nos termos do
art. 18, do Anexo II da Portaria MF n° 343/2015 (“Regimento Interno do CARF”).
DA DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA DCTF
Defendeu, conforme jurisprudência do E. CARF, que no caso de mero erro no
preenchimento da declaração, deve prevalecer a verdade material dos fatos, não havendo que se
falar em constituição definitiva dos créditos tributários indicados em DCTF.
Aduz que na linha do Parecer Normativo Cosit/RFB no 2/2015 o fato de a
Recorrente não ter procedido à retificação da DCTF não lhe retira o direito à comprovação do
crédito.
Desse modo, conforme se verificaria do Parecer Normativo Cosit/RFB no 2/2015
acima, a não retificação da DCTF pelo contribuinte não impede que o crédito informado em
PER/DCOMP e ainda não decaído seja comprovado por outros meios, de modo que a Recorrente
faz jus à restituição do valor indevidamente recolhido a título de CSLL no valor de R$ 41.136,20
(valor sem atualização).
DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA E JUNTADA DE DOCUMENTOS
ADICIONAIS
Defendeu que, caso este E. CARF entenda pela necessidade de análise da
escrituração da Recorrente por meio de um trabalho de análise fiscal, uma diligência poderá ser
útil para confirmar a correção da apuração do direito creditório.
Nesse sentido, requer-se seja autorizada a realização de diligência e/ou a juntada
de documentos complementares, caso este E. CARF entenda necessário para a comprovação do
direito creditório.
É o relatório.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.098 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.902250/2012-51

Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte PLASTIC OMNIUM DO BRASIL LTDA.
DA ADMISSIBILIDADE
Por oportuno, vale analisar a tempestividade do recurso em tela.
Dadas as medidas adotadas para o enfrentamento da pandemia ocasionada pelo
novo coronavírus (COVID-19), a Secretaria da Receita Federal do Brasil suspendeu, por meio do
artigo 6° da Portaria RFB n° 543, de 20 de março de 20201, os prazos para a prática de atos
processuais até o dia 31 de agosto de 2020 (na última atualização).
In casu, considerando que a Recorrente foi intimada do acórdão supracitado no dia
19 de março de 2020, o lapso temporal para interposição do recurso voluntário somente expirará
no dia 1o de setembro de 2020, dia útil consecutivo ao término do interregno disposto no diploma
normativo acima destacado.
Assim, o recurso voluntário é tempestivo, cabendo dele tomar conhecimento.
DO MÉRITO
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário Nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se promove o
encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o
contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao
contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o
contribuinte o dever de recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
No caso em tela, já no curso da análise do direito creditório, as inconsistências
detectadas foram objeto de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo, concluindo o
despacho decisório pela ausência de saldo negativo apurado:
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado, constatou-se que não foi apurado saldo negativo, uma vez que, na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ),
correspondente ao período de apuração do crédito informado no PER/DCOMP, consta
contribuição social a pagar.
Assim, em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte no intuito de
provar seu direito apresentou a DIPJ retificadora.

1 Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 29 de maio de 2020.
Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 30 de junho de 2020.
Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 31 de agosto de 2020.

Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.098 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.902250/2012-51

Vejamos que a informação prestada em DIPJ é condição necessária, mas segundo
jurisprudência pacificada neste e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, não se
presta para comprovação do crédito nela informado, inteligência da Súmula CARF no 92:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Destarte, a DIPJ retificadora, por si só, não comprova a existência do alegado
crédito, devendo vir acompanhado de provas suficientes a demonstrar o erro promovido nas
declarações originais.
Como visto, em sede de manifestação de inconformidade a ora Recorrente não
carreou aos autos documento algum que pudesse comprovar o crédito pleiteado, cingindo-se a
alegar que o valor correto estaria declarado na DIPJ retificadora. E só. Não trouxe qualquer livro
ou documentação fiscal ou contábil a dar sustentação ao alegado, muito menos reportou qual erro
cometido teria sido retificado.
Ou seja, mesmo que coubesse ao contribuinte retificar as suas declarações a
qualquer tempo, necessário se faz comprovar os erros anteriormente cometidos, de forma que
autorizassem as retificações pretendidas, portanto, a DIPJ retificadora deve vir acompanhada de
provas suficientes a demonstrar o erro de preenchimento por parte do contribuinte.
Nessa toada, sem a necessária comprovação do suposto erro cometido, não há
como acatar as alegações.
Vejamos que o acórdão do STJ trazido pela Recorrente como razões de defesa vai
ao encontro do nosso julgado, posto que a revisão de oficio exige a comprovação do erro de fato
(grifei),
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, § 1o, DO CPC). AUTO DE INFRAÇÃO
LAVRADO COM BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO
NOTICIADO AO FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A
POSTERIOR CONFISSÃO DE DÉBITOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL.
1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o lançamento
quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na legislação
tributária como sendo de declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN).
2. A este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver retificada
pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando dessa retificação resultar a
redução do tributo devido. (REsp n° 1.133.027-SP, julgado em 16/03/2011).
Já em relação à DCTF (que constitui confissão de dívida) a sua retificação após a
ciência do despacho decisório não é suficiente, por si só, para a comprovação do crédito nela
declarado, a teor da Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.098 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.902250/2012-51

Importante destacar que a retificação da DCTF após o indeferimento do pedido ou
da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de
agosto de 20152, não impede que o direito creditório pleiteado no Per/Dcomp seja comprovado
por outros meios, quais sejam, documentação contábil e fiscal.
Portanto, quanto ao suposto crédito, a recorrente não se desincumbiu do ônus de
prova-lo, seja por seus erros anteriores ao Despacho Decisório, seja pela sua inércia, seja pela
ausência da apresentação de provas válidas da sua liquidez e certeza.
É cediço que a compensação é forma de extinção do crédito tributário prevista no
art. 156, inciso II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN, e que, para a fruição de tal direito, faz-se necessário que o crédito reclamado
pelo sujeito passivo seja dotado de certeza e liquidez, consoante preceito definido no caput do
art. 170 do CTN, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.

2 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.098 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.902250/2012-51

Nesse diapasão, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo. É de se notar
que o Recurso Voluntário embute solicitação de desconstituição de confissão de dívida anterior
e, nesse contexto, deve ele atestar que o direito de crédito aproveitado na compensação tem
apoio não só legal como documental.
Nessa linha, como havia um descompasso entre a DIPJ e a DCTF, caberia ao
Recorrente comprovar a veracidade da CSLL No entanto, quer em sede de manifestação de
inconformidade, quer agora em sede recursal, não houve tal comprovação, de modo que acatar as
razões da Recorrente seria admitir que sua simples vontade e seu entendimento poderiam ser
utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem sustentação,
opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 do CTN, pelo que se lhe nega os
efeitos pretendidos.
Assim, como a empresa sustentou a sua argumentação sem trazer, aos autos,
elementos probatórios consistentes, capazes de comprovar a existência do defendido crédito,
resta a este julgador negar o seu pleito, na medida em que não ficou demonstrada a certeza e
liquidez do pretenso saldo negativo.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Portanto, faltando aos autos a comprovação da existência de pagamento indevido
ou a maior, o direito creditório não pode ser admitido e a compensação que dele se aproveita não
pode ser homologada.
DA DILIGÊNCIA
Quanto à diligência requerida, a autoridade julgadora, na formação de sua livre
convicção motivada é que avaliará a necessidade de eventual diligência ou perícia, indeferindo
aquelas que forem consideradas desnecessárias. Deve-se levar em conta, ainda, que os pedidos
de diligência e perícia não servem para suprir a deficiência no cumprimento do ônus da
contribuinte de apresentar os elementos probatórios necessários para dar suporte à constituição
do direito ao crédito pleiteado. Desta forma, afiguram-se desnecessários e devem ser indeferidos.
Repise-se: os pedidos de diligência ou perícia não devem suprir a inércia da parte
em apresentar os elementos probatórios que possua. No caso sob exame, o pedido de
diligência/perícia não supre o ônus da Recorrente de apresentar os elementos probatórios
necessários – que são inerentes à escrita contábil e fiscal da própria contribuinte – para a
comprovação do alegado erro material na DCTF. Trata-se, assim, de diligência é desnecessária e,
portanto, indefiro o pleito.
Insta destacar que cabe a aplicação do seguinte enunciado sumular:
Súmula CARF no 163: “O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência
ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.098 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.902250/2012-51

Rejeita-se, portanto, o pedido de diligência.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, mantem-se a decisão recorrida vez que as informações constantes
na peça de defesa não podem ser confirmadas, pois não foram produzidos no processo elementos
de prova mediante assentos contábeis e fiscais que evidenciassem as alegações ali constantes,
nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art.
29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do
princípio da verdade material.
Há se frisar que todos os documentos constantes nos autos foram analisados e que
o entendimento adotado está nos estritos termos legais, em obediência ao princípio da legalidade
a que o agente público está vinculado.
Desse modo, por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar o pedido de diligência
e no mérito negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 186
DF CARF MF
Original